Tribunal: TJMT
Processo: 1047729-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047729-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CNPJ: 30.791.439/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CITAÇÃO. IDENTIDADE ENTRE PESSOA FÍSICA E FIRMA INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. VALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, afastou a validade da citação da pessoa física de empresário individual, determinando a renovação do ato citatório. O agravante sustenta a inexistência de distinção entre a pessoa natural e a firma individual, pleiteando o reconhecimento da validade da citação realizada.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada em face da empresa individual é válida para alcançar a pessoa física do empresário, dispensando a renovação do ato citatório.

III.
Razões de Decidir

3.
A empresa individual constitui mera ficção jurídica, não havendo distinção entre a personalidade da pessoa natural e a da firma individual, com unicidade patrimonial e subjetiva.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que o empresário individual e sua empresa se confundem, inexistindo separação patrimonial apta a justificar tratamento processual distinto.

5.
A citação válida da empresa individual, especialmente quando realizada no mesmo endereço é suficiente para atingir a pessoa física do titular.

6.
A exigência de renovação do ato citatório, nas mesmas condições fáticas, revela-se medida desarrazoada e contrária aos princípios da economia processual e da efetividade.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A empresa individual não possui personalidade distinta da pessoa natural de seu titular, havendo unicidade patrimonial e subjetiva. 2. A citação válida da firma individual estende seus efeitos à pessoa física do empresário, dispensando a renovação do ato citatório. 3. A repetição de diligências citatórias em idênticas condições configura medida desarrazoada e contrária à economia processual
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 20.10.2016,
DJe
10.11.2016; TJMT, AI no 1042691-58.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026, DJE 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

BANCO BRADESCO S.A
em face de decisão proferida nos autos de Ação de Execução
no10324047-35.2022.8.11.0041, em que o juízo singular não considerou válida a citação da pessoa física do empresário individual.

Em sede recursal, sustenta que inexiste distinção entre o patrimônio e a personalidade jurídica da firma e da pessoa física, de modo que a personalidade da pessoa física do titular e da empresa individual se confunde.

Destaca que, se foi válida a citação da empresa individual, é necessário o reconhecimento da validade da citação da pessoa física de seu titular.

Defende que, se inexiste distinção entre os agravados, efetuada a citação/intimação da empresa individual, deve ser considerada válida a citação da pessoa física.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja considerada válida a citação/intimação do agravado, visto que a este se estende a intimação/citação da empresa individual.

A liminar foi indeferida no id. 339287359.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme certidão de id. 349462896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico que

o cerne
da argumentação recursal se pauta na
validade da citação do agravado, visto que
a este se estende a intimação/citação da empresa individual.

Em análise detida dos autos, observo que a execução fora proposta em face da empresa individual do agravado (CNPJ 30.791.439/0001-40), conforme id. 93160889.

Posteriormente, foi requerida a inclusão da pessoa física no polo passivo, por ser o sócio único e empresário (id. 96489914 dos autos originários).

Com o andamento dos autos, o agravado foi citado (id. 116940964 dos autos originários), conforme consta na certidão do Oficial de Justiça:

Certifico que, dirigi-me na Rua; Doutor José Feliciano Figueiredo, número 84, Apartamento 2404, bairro Porto, no dia 03/05/2023 às 16 horas e 16 minutos, e
ai

sendo citei
o polo passivo; Carlos Jorge de Oliveira Lima, e após as formalidades legais e leitura do mandado, aceitou a contrafé que lhe ofereci, conforme vai devidamente assinado. Certifico mais que, faço a devolução sem esperar o decurso do prazo para efetivar os demais atos do mandado, tendo em vista que foi feito somente um deposito de diligência.

Por
tal
razão, o agravante almeja que a validade da citação da empresa individual seja estendida ao único sócio, não sendo necessária a renovação do ato citatório, como determinado pelo juízo singular.

Neste cenário, verifico, em análise dos autos, que a inclusão do sócio foi
deferida
em 09/03/2023 antes da citação da empresa por Oficial de Justiça, veja-se:

Inicialmente, em atenção ao pleito de Id. 96489914, apesar do sócio da empresa não haver assinado o contrato, objeto da lide, como devedor solidário/avalista, tratando-se de microempresa não há distinção entre o patrimônio da pessoa física e jurídica, possibilitando assim a inserção dele no polo passivo da demanda.

(...)

Portanto, defiro o pleito em comento procedendo o Sr. Gestor a inserção do sócio da empresa no polo passivo da demanda com as anotações necessárias.
Id.
111486155
dos autos originários.

Contudo, a inclusão efetiva do sócio foi realizada somente em 2024, sendo posterior à citação via Oficial de Justiça, conforme decisão proferida em 03/05/2024:

Prefacialmente
da detida análise dos autos vislumbra-se que na decisão Id. 111486155 foi deferida a inclusão do sócio da empresa, CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA, inscrito no CPF n. 689.614.131-04, porém, esta não foi realizada até a presente data.

Desta feita,
procedo à inclusão do referido sócio no polo passivo da ação nesta oportunidade, bem como determino a expedição do mandado de citação e demais atos, a ser cumprido no mesmo endereço do mandado Id.112914438
.
(id.
153502326
).

Apesar disso,
inexistindo distinção patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica, entendo que não há óbices para o deferimento do pedido do agravante, sendo desarrazoada a repetição do ato processual no mesmo endereço para citar somente a pessoa física.

A propósito, o STJ corrobora o presente entendimento, consignando que a empresa individual constitui mera ficção jurídica:

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.

Hipótese: Impossibilidade de conferir proteção a bens atribuídos a firma individual por meio de parâmetro percentual.

1. Não se verifica violação ao art. 535 do CPC/73 quando o julgador decide fundamentadamente a lide, ainda que não rebata, um a um, os argumentos suscitados pela parte. Precedentes.

1.1 Inviável conhecer o recurso quando à violação aos artigos 655 e 655-A do CPC-73, uma vez que a constrição sobre o faturamento não foi decidida pelo tribunal de origem, nem foi requerida em sede de embargos. Incidência da Súmula 282/STF.

2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa
jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes.

3. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de serem impenhoráveis os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por empresário individual ou pequena empresa, na qual os sócios atuam pessoalmente, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC-
73 .
Ademais, "legitima a inferência de que o imóvel profissional constitui instrumento necessário ou útil ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, máxime quando se tratar de pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual" (REsp 1114767/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX) 4.

Inviável aplicar parâmetro percentual para a penhora de bens da firma ou empresário individual, uma vez que essa limitação não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. Medida que não atende aos princípios da maior utilidade da execução e da menor onerosidade.

5. A autorização da constrição não exclui a possibilidade de o devedor defender-se em juízo alegando impenhorabilidade de bem útil ou necessário à atividade profissional.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a limitação percentual da penhora.

(REsp n. 1.355.000/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
de 10/11/2016.)

Neste sentido, em julgado desta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – IDENTIDADE ENTRE A PESSOA FÍSICA E A JURÍDICA – DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS DUPLICADAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – PRECLUSÃO
LÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Tratando-se a parte executada de empresário individual (firma individual), a jurisprudência é pacífica quanto à inexistência de distinção entre a personalidade da empresa (CNPJ) e a da pessoa natural (CPF), havendo unicidade patrimonial e de sujeitos.
Comprovado o esgotamento das diligências de localização pelos sistemas oficiais,
revela-se desarrazoada a exigência de nova rodada idêntica de buscas exclusivas para a pessoa física
. Citação por edital válida e eficaz para ambos.

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo decorre de entraves do Poder Judiciário.

A alegação de incompetência do juízo não se sustenta sem prova pré-constituída, sendo inviável dilação probatória em sede de exceção de
pré
-executividade.

A realização do recolhimento das custas recursais (preparo) após a intimação para comprovação de hipossuficiência constitui ato incompatível com o pleito de concessão da gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Embargos de declaração prejudicados.

(N.U 1042691-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto
para reconhecer a validade da citação do agravado
.

É como voto.

Juiz

de Direito
Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026